Tribunal: CARF
Processo: 10183.003719/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 30/06/2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE. Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003719/2006-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.329 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
PADRÃO EDITORA GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003,
01/01/2004 a 30/06/2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE. Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte retro qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 06/08, e seus
anexos, para exigência de Multa no valor de R$ 178.500,00, decorrente da falta ou atraso na
entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-
Papel Imune), relativamente aos trimestres 4°/2002, 1o ao 4°/2003 e 1o e 2°/2004.
O lançamento foi amparado nos dispositivos legais relacionados na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 07/08), merecendo destaque os arts. 212 e 505
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003719/2006-59
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003719/2006-59

do RIPI/2002 — cuja matriz legal é o art. 16 da Lei n° 9.779/99 e o art. 57, inciso I, da Medida
Provisória 2.158-35/2001, respectivamente.
Após ciência do Auto de Infração por via postal, em 23/10/2006 (fl. 26) e inconformada com o
lançamento, apresentou o sujeito passivo, em 22/11/2006, por via postal (fl. 187 e 187-v) a
impugnação de fls. 30/42, na qual, em síntese:
1°) alega que, desde julho de 2002 não mais adquiriu o papel imune, dada a inviabilidade do
papel, razão pela qual não mais entregou a DIF;
2°) discorre longamente sobre a imunidade do papel e das obrigações acessórias decorrentes do
seu uso, dentre as quais o registro especial e a DIF Papel Imune;
3°) alega violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva, e reproduz excerto de doutrina e
jurisprudência acerca dos mesmos;
4o) requer, ao final, sejam acatadas as arguições de violação à norma constitucional e o
cancelamento do auto de infração.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no
09-23.506, de 09/04/2009, por unanimidade de votos, procedente a autuação, por
descumprimento de obrigação acessória.
Regularmente cientificada em 12/05/2009, por aviso postal, apresentou Recurso
Voluntário em 10/06/2009, onde resumidamente solicita a aplicação da Lei no 11.945/2009 que
estabeleceu a aplicação de multa uma única vez, aplicação da retroatividade benigna.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A autuação foi efetuada após constatado o descumprimento de obrigação
acessória prevista na IN SRF no 71/2001, vigente à época, por a empresa ter não ter apresentado
a DIF – Papel Imune:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas jornalísticas ou editoras
e as gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos estão obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei
n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover o despacho aduaneiro, a
aquisição, a utilização ou a comercialização do referido papel sem prévia satisfação dessa
exigência.
...
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativa ao Controle do Papel
Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória para as pessoas jurídicas de que
trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos meses de janeiro,
abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis imediatamente anteriores, em meio
magnético, mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estabelecidos no artigo anterior,
enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida Provisória n ° 2.158-34, de 27
de julho de 2001.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003719/2006-59

A multa encontra-se prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, reproduzida no
art. 505 do RIPI 2002:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que
deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
...
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
E a competência para a RFB dispor sobre as obrigações acessórias encontra-se
prevista no art. 16 da Lei no 9.779/1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
E a apresentação da DIF – Papel Imune estava prevista na IN SRF no 159/2002 :
Art. 2° A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo estabelecimento matriz,
contendo as informações referentes a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica que
operarem com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória, independente de ter havido
ou não operação com papel imune no período.
Em decorrência de ação fiscal instaurada para a verificação do cumprimento de
Obrigações Acessórias, a empresa foi intimada a apresentar as DIF-Papel Imune para os
trimestres 4°/2002, 1o ao 4°/2003 e 1o e 2o/2004, ou os respectivos comprovantes de entrega, não
tendo a intimada apresentado os Recibos de Entrega das respectivas declarações. A empresa
possuía registro especial para aquisição de papel imune.
Constatado, assim, a falta de entrega a fiscalização calculou a multa aplicável
em função do número de meses de atraso na entrega de cada declaração, segundo demonstrado à
fl. 07.
E por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, o cálculo da penalidade foi
efetuado considerando-se a redução de 70% prevista no parágrafo único do art. 57 da MP 2.158,
ficando o valor reduzido, então, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 por mês calendário de atraso.
A DRJ manteve a autuação por considerar que a sanção deveria ser aplicada
independente de ter havido ou não operação com papel imune no período.
Como já decidido diversas vezes no CARF a multa é cabível por falta ou atraso
na entrega da chamada “DIF - Papel Imune”, prevista no art. 12 da IN/SRF no 71/2001, pois este
encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99.
Apesar da possibilidade de aplicação da multa ela deve ser reduzida pela
aplicação da retroatividade benigna (vide acórdãos no 9303-009.389, de 15/08/2019, 9303-
006.670, de 12/04/2018, 3201-000.604, de 23/12/2019, 3401-00.266, dentre outros), por força da
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003719/2006-59

alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, aos processos pendentes de julgamento quando a
nova lei comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do
fato.
Assim, com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008
a multa deve ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e
não mais por mês-calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158.35/2001.

Lei no 11.945/2009: (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a pessoa
jurídica que:
(...)
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do papel
beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória destinada
ao controle da sua comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará a
pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00 ... para as demais, ...
se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.

Código Tributário Nacional
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

A retroatividade benigna do art. 106, II, “c” do CTN é plenamente aplicável ao
caso, sendo somente cabível uma multa, em valor único, por declaração não apresentada no
prazo trimestral, e não mais por mês de atraso.
Ademais o assunto já se encontra sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa
pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor
único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a
retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.329 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003719/2006-59

Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121, 9303-005.273, 9303-
004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, e voto por dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital